Tribunal: TJSP
Processo: 2032855-37.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de Declaração – Interposição fundada no art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil – Ausência do erro material apontado – Caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2032855-37.2019.8.26.0000/50000
1
Registro: 2020.0000028624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2032855-37.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Sumaré, em que é embargante MARIA
BENEDITA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, é embargado WAGNER YUDI KANETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) e SILVIA ROCHA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2032855-37.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8118-JV
2
COMARCA: Sumaré 1a Vara Cível
EBTE.: Maria Benedita Guimaraes de Oliveira
EBDO.: Wagner Yudi Kaneto
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8118
EMENTA: Embargos de Declaração Interposição fundada no art.
1.022, do Novo Código de Processo Civil Ausência do erro
material apontado Caráter infringente Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Benedita Guimarães de
Oliveira em relação ao v. acórdão de fls. 312/315, que julgou prejudicado o recurso de
agravo de instrumento por ela interposto.
Com efeito, esta C. 29a Câmara de Direito Privado entendeu que o pedido de
condenação do embargado, Wagner Yudi Kaneto, ao pagamento do décuplo das custas
judiciais perdeu o seu objeto, tendo em vista o restabelecimento do benefício da justiça
gratuita (nos autos do agravo de instrumento no 2019613-11.2019.8.26.0000).
Em síntese, a embargante insiste na ocorrência de erro material no v. acórdão,
pois “se é o entendimento de que o Embargado é beneficiário da gratuidade, seria o caso
de, por conseguinte, julgar o mérito IMPROCEDENTE do agravo interposto pela
Embargante, ao invés de dá-lo como prejudicado” (sic - fl. 02).
Alega, em outras palavras, que o recurso deveria ter sido julgado improvido, “o
que possibilitaria, abstratamente, que a Embargante recorresse do mérito da decisão
colegiada meritória” (sic - fl. 02).
Requer, por isso, o provimento do recurso, para que aclarado o v. acórdão, o
erro material apontado, seja sanado.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2032855-37.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8118-JV
3
Conheço dos embargos de declaração posto que tempestivos, mas não lhes dou
provimento, quanto ao mérito, visto que não restaram verificadas, in casu, quaisquer das
hipóteses previstas no art. 1022 e seus incisos do NCPC.
De fato, analisando-se a decisão, nela não se verifica qualquer omissão ou
obscuridade.
Em verdade, a embargante se vale do rótulo “erro material”, para manifestar
seu inconformismo em relação ao julgamento, o que afigura-se, com a máxima venia,
inadmissível em sede de embargos de declaração.
Outra não pode ser a conclusão, ante o que foi ventilado nos embargos,
cabendo observar, sempre com o máximo respeito, que a embargante descontextualiza as
assertivas lançadas no acórdão para invocar a ocorrência de erro.
Com efeito, visto que analisada a decisão embargada, a conclusão que se impõe
é a de que ela foi devidamente motivada, no que pertine ao reconhecimento da perda do
objeto recursal.
Confira-se:
“(...).
Destarte, e tendo em vista que o agravado faz jus ao benefício da justiça
gratuita, inócua a discussão armada acerca da condenação do agravado ao pagamento do
décuplo das custas, como pretendido pela exequente, ora agravante” (cf. fl. 315).
Do exposto, bem se vê que a linha de raciocínio adotada que acarretou no
reconhecimento de que o agravo restou prejudicado foi suficientemente explicitada no
acórdão embargado, não havendo, por conseguinte, o que ser aclarado.
A bem da verdade, forçoso convir que a embargante veiculou por meio de
embargos matéria estranha às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do NCPC,
razão pela qual afigura-se de rigor o improvimento do recurso.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência.
A propósito, veja-se:
Não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ, Corte
Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 24/4/2005, DJU 23/5/2005).
Não pode passar sem observação, que o livre convencimento do Juiz é
princípio inseparável da própria atividade judicante, que há de ser muito mais informada
pela ética do que pela estética. Deve ele ser extraído dos fatos e circunstâncias constantes
dos autos, mesmo quando não alegados pelas partes.
É certo que ao assim dispor não se está pretendendo afirmar livre
convencimento, com simples e mero arbítrio; posto que a convicção resultante da pesquisa
e do exame detalhado dos autos há de vir suficientemente motivada, como de fato foi, in
casu, como aliás dá conta a transcrição parcial do julgado, acima efetuada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2032855-37.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8118-JV
4
De rigor, portanto, com a máxima vênia, a rejeição dos embargos de
declaração.
Com tais considerações, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator